Tribunal: STF
Processo: ARE 1558710
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Regime inicial de cumprimento. Substituição por pena restritiva de direitos. Regime domiciliar. Fundamentação do acórdão recorrido. Interpretação de normas infraconstitucionais. Revolvimento de fatos e provas: verbete nº 279 da súmula do STF. Decisão fundamentada (Tema RG nº 339). Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo em que se buscava reformar acórdão pelo qual se manteve pena privativa de liberdade em regime semiaberto, afastando a substituição por penas restritivas de direitos e o sursis, com fundamento na reincidência e na ineficácia de regime anterior mais brando.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido carece de fundamentação, em afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição; (ii) estabelecer se é possível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos, provas e da legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema RG nº 339, firmou entendimento de que o art. 93, inc. IX, da Constituição exige fundamentação das decisões, ainda que sucinta, sem obrigar o exame exaustivo de todos os argumentos apresentados.



    4. No acórdão recorrido apresenta-se fundamentação suficiente, abordando a reincidência como motivação para a fixação do regime semiaberto e o indeferimento de substituição da pena.



    5. A análise pretendida pela parte agravante demanda reexame do conjunto fático-probatório (verbete nº 279 da Súmula do STF) e interpretação de normas do Código Penal, o que é vedado em recurso extraordinário.



    6. A suposta violação aos preceitos constitucionais invocados configura, no máximo, ofensa indireta ou reflexa à Constituição, o que inviabiliza o conhecimento do recurso nesta via recursal.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental não provido.